Tribunal: STF
Processo: HC 115661
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR E DO TÍTULO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. 



    1. Não cabe habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que nega seguimento a writ requerido a Tribunal Superior. Precedentes.



    2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. 



    3. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública e da conveniência da instrução criminal, pois as circunstâncias concretas dos autos indicam a periculosidade do agente, bem como a “influência intimidatória sobre as testemunhas”. Precedentes. 



    4. Habeas corpus prejudicado, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com a cassação da liminar anteriormente deferida.